Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-90.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800314-90.2021.8.14.0007

APELANTE: MOISIEL DA SILVA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. REFORMA DAS DOSIMETRIAS. BIS IN IDEM RECONHECIDO EM RELAÇÃO AO DELITO CONTRA A VIDA. PENA-BASE REDUZIDA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚM. 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A fundamentação utilizada para negativar o vetor referente às circunstâncias do delito, qual seja, o fato de que a vítima estava dormindo quando foi atacada,
in casu
, se refere à qualificadora do delito (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e, portanto, sendo a única qualificadora reconhecida pelos jurados, não pode ser deslocada para a primeira fase e nem utilizada, concomitantemente, para qualificar o delito e incrementar a pena-base, como o fez o juízo, incorrendo em odioso
bis in iden
que deve, portanto, ser corrigido.

2 – Em que pese tenha razão a defesa, no que se refere ao reconhecimento da atenuante, pois é fato que o recorrente confessou tanto o homicídio como a ocultação de cadáver, resta inviável a redução da pena-base que já se encontra fixada no mínimo legal no édito guerreado, em atenção à Súmula 231/STJ.

3 – Feita a reforma devida em relação ao delito de homicídio e mantida a pena do delito de ocultação de cadáver, bem como, reconhecido o concurso material de crimes, resta ao recorrente a pena final, concreta e definitiva de 13 (treze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem.

4 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reformar a pena referente ao delito de homicídio qualificado, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

MOISIEL DA SILVA NETO
,

inconformado com sentença proferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Baião que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito do art. 121, §2º, IV, do CP (homicídio qualificado por motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima): pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão;

- Pelo delito do art. 211 do CP (ocultação de cadáver): pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplicado o concurso material de crimes, a pena restou somada em 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa pede a reforma das dosimetrias das penas, para que a pena-base do delito de homicídio seja reduzida, tendo em vista a negativação inidônea do vetor referente às circunstâncias do delito, e para que seja reconhecida a atenuante da confissão em relação ao delito de ocultação de cadáver, mesmo que a pena seja reduzida para patamar inferior ao mínimo legal.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 14098125).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento parcial
do presente recurso, apenas para que a pena-base do delito de homicídio seja reformada (ID 14863690).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

MOISIEL DA SILVA NETO, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em 15/06/2021 (id. 28101664), como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, e art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro, contra a vítima Magno Clayton dos Santos Moraes.

A denúncia foi recebida em 16/06/2021, onde o apelante foi regularmente citado (Id. 29213993).

Na instrução processual, obedecendo o rito, o apelante foi interrogado, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa.

O Ministério Público ofereceu suas alegações finais, e, sobreveio a respeitável pronúncia, lavrada e publicada, que julgou procedente a denúncia e pronunciou o apelante como incurso no art. 121, §2º, inciso II e IV, e art. 211, ambos do CPB, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Submetido a sessão de julgamento de crime de competência do Tribunal do Júri da Comarca de Baião, onde, por maioria de votos, o Conselho de Sentença entendeu que o apelante de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, com animus necandi e empregando uma madeira, ceifou a vida do ofendido Magno Clayton dos Santos Moraes, e que, o apelante tinha a intenção de matar a vítima, acatando, portando a tese sustentada pelo Ministério Público, excluindo-se a qualificadora constante do inciso II, § 2º, do art. 121, do CP.

Assim, considerando ainda, que o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, o apelante foi CONDENADO como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, IV e art. 211, ambos do Código Penal.

São os fatos.

A defesa pede a reforma da dosimetria das penas, para que a pena-base fixada para o delito de homicídio qualificado seja reformada para afastar a negativação do vetor referente às circunstâncias do delito e, ainda, para que seja reconhecida a atenuante da confissão em relação ao delito de ocultação de cadáver, ainda que, com isso, a pena-base seja reduzida para patamar inferior ao mínimo previsto para o tipo.

Tem razão, em parte a defesa, vejamos.

1 – DA DOSIMETRIA PARA O DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO:

Em relação ao delito de homicídio, se observa que o magistrado sentenciante negativou os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, para fixar a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Para tanto, afirmou:

“(...)
CULPABILIDADE
reprovável, tendo em vista que o réu agiu com nítida frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, e deve ser valorada negativamente, pois o crime foi praticado com extrema crueldade; (...)
CIRCUNSTÂNCIAS
em que ocorreu o crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que praticou o crime no momento em que a vítima estava dormindo; (...)”

Ocorre que, como bem observou a defesa, corroborada pelo Procurador de Justiça, a fundamentação utilizada para negativar o vetor referente às circunstâncias do delito, qual seja, o fato de que a vítima estava dormindo quando foi atacada,
in casu
, se refere à qualificadora do delito (r
ecurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido
) e, portanto, sendo a única qualificadora reconhecida pelos jurados, não pode ser deslocada para a primeira fase e nem utilizada, concomitantemente, para qualificar o delito e incrementar a pena-base, como o fez o juízo, incorrendo em odioso
bis in iden
que deve, portanto, ser corrigido, o que passo a fazer.

Na primeira fase da dosimetria, observada a presença de um vetor negativo, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, pelo que torno a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
, em atenção à súmula 231 do STJ, que torno concreta e definitiva por não haver causas de aumento e diminuição da pena.

2 – DA DOSIMETRIA PARA O DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER:

A defesa pede que seja reconhecida a atenuante da confissão, mesmo que leve a pena para patamar inferior ao mínimo legal.

Em que pese tenha razão a defesa, no que se refere ao reconhecimento da atenuante, pois é fato que o recorrente confessou tanto o homicídio como a ocultação de cadáver, resta inviável a redução da pena-base que já se encontra fixada no mínimo legal no édito guerreado, em atenção à Súmula 231/STJ.

Deve, portanto, permanecer inalterada a pena imposta por este delito, qual seja,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3 – DA PENA FINAL:

Feita a reforma devida em relação ao delito de homicídio e mantida a pena do delito de ocultação de cadáver, bem como, reconhecido o concurso material de crimes, resta ao recorrente a pena final, concreta e definitiva de
13 (treze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou parcial provimento
, apenas para reformar a pena referente ao delito de homicídio qualificado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023